Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710660-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO PIMENTEL DE ALENCAR DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6) e no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Considerando que houve o juízo de retratação, e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos constitucionais. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031